Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de associação criminosa, extorsão majorada e lavagem de dinheiro.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i. analisar se a prova constante do caderno processual é suficiente para amparar a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia; ii. examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional imposto; iii. verificar se é possível desclassificar o delito de lavagem de dinheiro para o de receptação; iv. aferir a possibilidade de afastar a causa de aumento do delito de extorsão; e v. examinar o cabimento da indenização por dano material.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovada por boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária, relatórios de investigação, extratos bancários, busca e apreensão, além de prova oral colhida em Juízo.
4. Hipótese em que foi demonstrado que o grupo criminoso do qual o réu fazia parte estava estruturado para aplicar o chamado “golpe do nudes”, utilizando perfis falsos em redes sociais para atrair vítimas e exigir pagamentos mediante grave ameaça.
5. A prova indica associação estável entre diversos indivíduos, suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 288, do Código Penal, independentemente de identificação nominal de todos os participantes.
6. A extorsão majorada se configura pela grave ameaça virtual e exigência de pagamento sob alegação de envolvimento da vítima em suposto crime. O concurso de agentes autoriza a majorante.
7. A lavagem de dinheiro está configurada pela dissimulação da origem dos valores ilícitos por meio de pulverização e movimentação em diversas contas. A conduta não se confunde com o crime de receptação e se caracteriza como crime autônomo.
8. A indenização por danos materiais, fixada em R$15.000,00, é adequada, uma vez demonstrado ter sido esse o valor desembolsado pela vítima, mediante extorsão, e creditado na conta bancária de titularidade do acusado.
IV - DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 288, artigo 158, § 1o; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, caput; CPP, artigo 387, inciso IV.